Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-81.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021671-81.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCO PAULO RAMOS BARBOSA - CPF: 026.877.311-45 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021671-81.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARCO PAULO RAMOS BARBOSA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/11/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – RECLASSIFICAÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INTELIGÊNCIA DO DECRETO N° 20.910/32 – TERMO A QUO – HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O Recorrente ingressou com a presente demanda, afirmando ter participado de concurso público da polícia militar, Edital nº 001/2009 – SAD/MT, e realizou a matrícula no 28º Curso de Formação de Soldados – CFSD/2011, obtendo a 886ª colocação.

Ingressa com a presente demanda apontando que a classificação final publicada no Boletim Geral Eletrônico – BGE nº 464 – PMMT de 19 de janeiro de 2012 está em desacordo com as regras do edital correspondente, sendo que, com os parâmetros corretos, deveria ocupar posição que o permitiria concorrer à promoção de abril de 2020, o que reflete em prejuízo em futuras promoções em sua carreira profissional.

Pois bem. Em se tratando de demanda promovida em desfavor da Fazenda Pública, aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Assim, uma vez distribuída a ação apenas em junho de 2020, tem-se por prescrito o direito invocado, frente à fruição de mais de cinco anos desde a data da publicação da classificação final que deu ensejo a insurgência por parte do Recorrente.

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.000,00, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020